Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade. Dialeticidade do recurso. Interesse recursal. Na forma do art. 42. da Lei 9.099/1995, o recurso é interposto no prazo de dez dias, por petição escrita, da qual devem constar as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pela autora impugna, de forma específica, os argumentos da sentença. Ademais, há interesse recursal, tendo em vista que a autora foi sucumbente no pedido de indenização por danos morais, o qual foi julgado improcedente pela sentença. É o caso, portanto, de se conhecer do recurso. Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 50,00 mensais, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. O valor descontado mensalmente é baixo e não apresenta potencial para, por si só, prejudicar o sustento da requerente ou causar prejuízos à esfera extrapatrimonial. O dano é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. Mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W